Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-10.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”, o que envolve o ajuizamento de ação de usucapião.
2. Recurso conhecido e não provido.